Tribunal: TJPA
Processo: 0843842-68.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4656 - Direito Autoral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843842-68.2021.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. – IT CENTER em face de sentença que, em Ação de Cumprimento de Preceito Legal (Obrigação de Não Fazer) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada proposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de valores por execução não autorizada de obras musicais e à obrigação de não fazer, afastando, contudo, multa de 10% anteriormente incluída no débito. A Apelante, nas razões conhecidas, alega ausência de provas da utilização das obras e abusividade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se configurada inovação recursal quanto a parte das teses defensivas apresentadas em apelação (exceção legal do art. 46, V, da Lei nº 9.610/98 e impossibilidade de prova de fato negativo); (ii) saber se o ECAD logrou êxito em comprovar a utilização de obras musicais pela Apelante em seus estabelecimentos, justificando a cobrança por direitos autorais; e (iii) saber se a cobrança efetuada pelo ECAD é abusiva por suposta ausência de fiscalização efetiva e por se basear em taxas unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de teses não suscitadas em contestação, como o enquadramento em exceção legal (art. 46, V, da Lei nº 9.610/98) e a impossibilidade de prova de fato negativo, o que impede o conhecimento do recurso nesses pontos, sob pena de supressão de instância.

2.

A apresentação de "convites e publicações" indicando a realização de eventos musicais e a sonorização ambiental em estabelecimento comercial (identificado como Clube Social/
Shopping Center
) constitui indício suficiente da execução pública de obras musicais, cabendo ao usuário o ônus de comprovar a devida licença ou a utilização exclusiva de repertório em domínio público ou não protegido, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.610/98 e da jurisprudência do STJ. A ausência de negativa categórica da sonorização na contestação e o pedido de julgamento antecipado da lide reforçam a presunção de utilização.

3.

Não se configura abusiva a cobrança de direitos autorais pelo ECAD quando amparada em seu regulamento de arrecadação, cuja legitimidade para fixação de critérios é reconhecida pela jurisprudência do STJ, sendo dispensável o intuito de lucro direto para a incidência da cobrança (Súmula 63/STJ e REsp 1.447.258/SC). A fiscalização do ECAD não se restringe à presença física, podendo se dar por outros meios. A sentença já afastou a única parcela considerada indevida (multa de 10%), com base em precedente vinculante do STJ (REsp n. 1.873.611/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Configura inovação recursal, obstando o conhecimento parcial do recurso, a arguição de matérias de defesa não ventiladas em contestação. 2. A demonstração, pelo ECAD, de sonorização ambiental ou realização de eventos musicais em estabelecimento comercial, por meio de indícios como convites e publicações, inverte o ônus da prova para o usuário, que deve comprovar a posse de licença, a utilização de obras em domínio público ou a não utilização de repertório protegido (art. 373, II, CPC). 3. É devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de obras musicais em estabelecimentos comerciais, independentemente da finalidade lucrativa direta, sendo legítima a utilização das tabelas do ECAD para o cálculo da remuneração, ressalvada a análise de abusividades pontuais, como a cobrança de multas sem previsão legal."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.610/98, art. 68; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5062; STJ, Súmula 63; STJ, REsp 1.447.258/SC; STJ, REsp 612.615/MG; STJ, REsp nº 1.160.483/RS; STJ, REsp n. 1.873.611/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843842-68.2021.8.14.0301

APELANTE: IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. – IT CENTER

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A parte Requerida,
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. – IT CENTER
, interpôs
APELAÇÃO
(id. 18367653) em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos da parte autora (id. 9144871) em uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA proposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
.

Na origem, a parte autora aduz, em síntese, que pretende o recebimento de valores provenientes de direitos autorais de obras reproduzidas sem autorização e a suspensão/interrupção de qualquer execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas pela parte ré, enquanto não obtidas as devidas licenças junto à requerente e realizados os repasses de valores.

Esclarece que a quantia deverá ser calculada considerando que a Requerida é Clube Social e está enquadrada como usuária permanente em razão da sonorização ambiental, cujo valor alcança o montante de R$ 70.482,66 (setenta mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), referente ao período de março/2018 a março/2021. Juntou documentos para comprovar o alegado.

Deferida a antecipação de tutela,
vide
decisão de id. Num. 18367564.

Contestação apresentada tempestivamente (id. Num. 18367620) por meio da qual a ré requer a improcedência do pedido, ante a abusividade da conduta, tendo em vista a inexistência de fiscalização efetiva e inexistência de comprovação do dano, tratando-se, portanto, de taxas unilaterais, deixando, portanto, de fazer prova de seu direito, ao não comprovar quaisquer dos fatos narrados na inicial.

Réplica apresentada (id. 18367628) ratificando os termos da inicial e rechaçando os argumentos trazidos em sede de contestação.

O juízo originário declarou a sua suspeição,
vide
decisão de id. Num. 18367632, com a redistribuição do feito ao substituto automático (3ª VCE).

Determinou-se a intimação das partes para manifestarem interesse em produzir outras provas (id. Num. 18367636), ocasião em que requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio SENTENÇA nos seguintes termos (id. 18367642):

(...) CINGE-SE A CONTROVERSIA QUANTO À LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA, POR PARTE DOS DIVERSOS TIPOS DE USUÁRIOS DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS.

NO CASO EM APREÇO,
a parte autora demonstra a existência de ‘convites e publicações’ indicando a utilização e propagação de músicas em seus estabelecimentos, no intuito de atrair público ao local.

Em contrapartida, em contestação,
a requerida não nega a realização dos eventos sem autorização e repasse das respectivas contribuições pelos direitos autorais
, limitando-se a arguir a ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito da autora, justificando que inexistira uma efetiva fiscalização.

Conforme já pontuado por este Juízo aquando da apreciação do pedido de tutela antecipada, a proibição de utilização de obras musicais sem prévia autorização e pagamento dos direitos devidos, encontra-se prevista expressamente nos artigos 68 e 105
[1]
da Lei de Direitos Autorais.

O dispositivo é claro:
Sem a
prévia
e
expressa
autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. (art. 68 do CPC, já transcrito em sede de decisão interlocutória).

Assim, a responsabilidade do Poder Público decorre da não fiscalização do contratado quanto ao pagamento de direitos autorais e, não, da prévia fiscalização dos eventos, tal como faz crer a requerida na contestação, de sorte que, devidamente satisfeito o ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC.

Não fosse apenas isto, no entender deste Juízo, restou
incontroverso que a requerida não solicitou autorização para reprodução do repertório musical protegido, assim como também o é que não foi efetuado o pagamento das respectivas contribuições autorais, considerando que, sendo ônus que lhe compete (art. 373, II do CPC), deixou de colacionar documentos suficientes a fim de comprovar o pagamento e prévia autorização, olvidando a comprovação de fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito da autora.

Frise-se que, ainda que não houvesse o caráter lucrativo dos eventos, a retribuição autoral é devida, ainda que executada a obra em evento gratuito. Isso porque, sendo distintos o valor do cachê pago ao intérprete (direito conexo) e aquele remuneratório pela criação da obra (direito autoral), os direitos autorais são aqui devidos ao ECAD, privilegiando-se sua gestão coletiva.

Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado acerca do assunto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE OBRA MUSICAL EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS. EXIGÊNCIA DE LUCRO. PRESCINDIBILIDADE, À LUZ DA LEI N. 9.610/1998. EQUIPAMENTO DE SOM VOLTADO APENAS AO MOTORISTA. IRRELEVÂNCIA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 9.610/1998, é dispensável o intuito de lucro, direto ou indireto, para a cobrança de direitos autorais.
[...] (STJ - REsp: 1447258 SC 2013/0351086-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

Não fosse apenas a desnecessidade da onerosidade do ‘serviço prestado’, os tribunais pátrios também já firmaram posicionamento quanto ao fato de
“não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos
direitos autorais
devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares” (
REsp 612.615/MG
),
havendo, pois, de ser julgado procedente o pedido formulado em sede de inicial
.

QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO DEVIDA PELA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS PROTEGIDAS, a jurisprudência do STJ é pacífica também no sentido de que a remuneração deve ser calculada de acordo com os critérios previstos no regulamento de arrecadação do ECAD, no que não há ilegalidade:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS 806 E 808, I, CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. (...) Esta Corte possui entendimento de que,
em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad
, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar 'a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras',conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação. 8. Recurso especial provido.” (STJ, REsp nº 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 10/06/2014, DJe 01/08/2014).

NO ENTANTO,
especificamente do documento ‘Demonstrativo de Débito Sintético’ (id. Num. 30424846) infere-se que no cálculo realizado pela parte autora foi acrescida ‘MULTA DE 10%’, de sorte que, em atenção ao entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.873.611/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 20/4/2021 –
o qual possui caráter vinculante
, há de ser reconhecida a impossibilidade da cobrança, mantendo-se, no entanto, os valores atinentes aos juros e correção monetária, em razão do mesmo julgado, tendo em vista que, dentre as razões de decidir do voto do ministro relator, o seguinte:

Os juros de mora e a correção monetária, cuidando-se de responsabilidade extracontratual, deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento. [...]

Em sentido semelhante, embora não conste da ementa do respectivo acórdão, a TERCEIRA TURMA, no julgamento do REsp n. 1.629.986/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/5/2019, decidiu que "a pretensão ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do débito não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a inexistência de previsão contratual ou legal para a sua aplicação"

Desta forma, quanto às parcelas vencidas descritas ao longo da exordial (
março/2018 a março/2021)
, há de ser julgado parcialmente procedente o pedido da parte autora, fazendo-se necessária a realização de novos cálculos aritméticos, frise-se, com a retirada do valor da multa de 10%, já considerada ilegal pelo STJ.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, ratifico a tutela antecipada já deferida por este Juízo e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a requerida para CONDENAR a requerida à OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, correspondente à suspensão da execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas, enquanto não obtida a previa licença/autorização correspondente, bem como, à OBRIGAÇÃO DE PAGAR o valor correspondente aos direitos autorais pela execução desautorizada de obras musicais, correspondente às parcelas vencidas no
quantum
de R$-55.564,92 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e das vincendas, em
quantum
a ser aferido em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação alhures mencionada.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

CONDENO A REQUERIDA
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.

CONDENO A REQUERENTE
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em
10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

P.R.I.C. Após, transitado em julgado, estando o feito devidamente certificado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVE-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema.

Belém/PA,

VALDEISE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito Titular da 3ª VCE da Capital

(Substituto Automático)

RP

[1]
Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Aclaratórios pelo
ECAD
no id. 18367643, sendo esses
acolhidos em parte
em sentença de id. 18367651, da seguinte forma:

(...) Com razão parcial a parte embargante, pois a sentença não fixou a porcentagem de pagamento relacionado as custas processuais. Assim, altero a sentença nos seguintes termos:

Onde se lê “CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes. CONDENO A REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes.”;

Leia-se: “CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE 80% DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes. CONDENO A REQUERENTE AO PAGAMENTO DE 20% DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente, nos termos do art. 85 do CPC, considerando a sucumbência recíproca das partes”.

Em relação a alegação de omissão de condenação em juros e correção monetária, o pleito não deve subsistir, posto que a sentença não está omissa em relação aos pedidos da demanda.

Dessa forma, conheço dos embargos manuseados, lhe dando parcial provimento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito respondendo pela

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 18367653), alegando que a sentença merece reforma, dada a ausência de provas mínimas e idôneas, a falta de verossimilhança entre a inicial e o conteúdo dos autos.

Defende o enquadramento em exceção legal do art. 46, V, da Lei 9.610/1998 [“Não constitui ofensa aos direitos autorais: (...) V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização”].

Argumenta pela impossibilidade de exigência de prova de fato negativo, sendo inviável que a parte Apelante comprovasse nos autos que, durante o período indicado pela parte Apelada, não utilizou o seu sistema interno de som para a reprodução de música ambiente com exploração de obras musicais.

Requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação para, reformando a r. sentença recorrida, serem julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte Apelada na ação.

Contrarrazões no id. 18367660.

O
ECAD
sustenta preliminar de inovação recursal, dada a modificação da tese de defesa, considerando a ausência de alegação sobre inexistência de sonorização e a falta de menção anterior à exceção legal, o que ensejaria o não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal preliminar, aduz a necessidade de manutenção da sentença, levando-se em conta a comprovação do direito do Apelado, a probabilidade do direito evidente, a comprovação de sonorização, a confissão ficta do Apelante e a vasta documentação comprobatória da existência do débito (ids. 18367554 e 18367557).

Argui que, em momento algum, a parte Apelante negou reproduzir obras musicais, limitando-se a alegar que o Apelado não teria comprovado o fato constitutivo de seu direito, quando evidentemente foram juntados aos autos comprovações da execução de obras que, por sua vez, sequer foram impugnadas pela parte recorrente.

Alega que, ainda que não seja sua atividade principal, como forma de estabelecer conexões com os clientes que ali frequentam, a parte Apelante se utiliza da execução pública de obras musicais, explorando a propriedade intelectual de inúmeros artistas, auferindo lucro por meio da utilização de suas criações intelectuais, sem, contudo, jamais ter buscado regularizar o pagamento das mensalidades referentes aos direitos autorais e tampouco informar as obras reproduzidas.

Pede, ao fim, que: a) Seja reconhecida a inovação recursal com o não conhecimento do Recurso de Apelação; b) Caso seja conhecido o recurso, que seja negado provimento à Apelação interposta; c) haja a majoração dos honorários advocatícios, para que sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação, tão somente para os patronos do Apelado.

Petitório da Apelante no id. 18512283, em que requer a juntada de decisão monocrática referente a um caso análogo ao discutido nos presentes autos, proferida pela DESEMBARGADORA MARGUI GASTAR BITTENCOURT, da 2ª Turma de Direito Privado deste TJPA, nos autos do processo de nº 0368299-03.2016.8.14.0301, como parâmetro para julgar o recurso interposto pela recorrente.

Manifestação do Apelado no id. 20374345, em que destaca que, embora a Apelante tente fazer crer que as demandas têm similitude, omite o fato de que os usuários, quais sejam, FORMOSA SUPERMERCADOS e IRMÃOS TEIXEIRA, possuem enquadramentos e atividades principais diferentes junto ao ECAD (o primeiro, como loja comercial/mercado; o segundo, como
shopping center
, promovendo inclusive eventos com música ao vivo e outras atividades nas dependências do estabelecimento), e que, portanto, possuem fatos geradores de cobrança diversos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Adianto que o presente recurso somente deve ser conhecido de forma parcial ante a questão prejudicial de inovação recursal. Vejamos.

Em sede de contestação, a parte demandada/apelante erigiu tão somente a tese de abusividade da conduta, tendo em vista a inexistência de fiscalização efetiva e inexistência de comprovação do dano, tratando-se, portanto, de taxas unilaterais, arguindo que o Autor, portanto, deixou de fazer prova de seu direito, ao não comprovar quaisquer dos fatos narrados na exordial. Transcrevo excertos:

(...)
2.1. DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO REGULAR E EFEITO DANOSO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO.

Excelência, a parte autora postula que representa os interesses dos artistas filiados a si, afirmando proteger seus direitos autorais e o requerido por ter, supostamente, infringido direitos autorais ao ter tido em suas dependências apresentações artísticas que reproduziram obras sem o respectivo observar da autoria das mesmas deve ter como suspensa qualquer execução de obra musical e, ainda, recolher as respectivas taxas ao ECAD.

Ora, o primeiro ponto que merece atenção é justamente o fato de que a autora
EM NENHUM MOMENTO SEQUER MENCIONA QUAIS ARTISTAS LHE SÃO FILIADOS OU QUAIS OBRAS FORAM REPLICADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO REQUERIDO. Não há, portanto, qualquer menção a qual o fato gerador desta cobrança e desta suposta violação de direitos.

(...)

Na presente demanda a autora não se desonera do ônus de demonstrar quem representa, qual foi a obra reproduzida pelo requerido, onde ocorreu o fato danoso.

O máximo que a parte autora faz é juntar prints que indicam a realização de evento musical nas dependências do requerido, porém não se desonera da necessidade de provar que houve violação de direitos autorais.

Trata-se de raciocínio sequencial lógico: deveria a autora demonstrar quando foi reproduzia obra protegida por si, qual obra, qual o autor da obra. A parte autora claramente
NÃO SE DESONEROU DE SEU ÔNUS PROBANDI
, motivo pelo qual não merece a presente demanda prosperar.

Ainda, em ato contínuo, é válido salientar que mesmo que a autora não tenha indicado obra, autor, música, momento da reprodução (ou seja, momento da violação), podemos salientar que quando ocorre a realização de eventos artísticos, sempre é observada a necessária reprodução apenas de obras de domínio público, as quais não são mais protegidas pela égide do ECAD.

(...)

Nem mesmo Termo assinado por preposto da requerida ou, a bem da verdade, QUALQUER TERMO DE FISCALIZAÇÃO FOI JUNTADO
. O que corrobora o fato de que a autora apenas soube de apresentações músicas e busca a presente cobrança de forma aventureira. Juntando apenas, conforme já mencionado, prints de redes sociais em que a requerida anunciou a realização de apresentações musicais.

Não há fiscalização, não há comprovação de dano, não há comprovação de ato lesivo, não há absolutamente nenhuma comprovação de absolutamente nenhum dos fatos alegados.
Por mais que detenha a capacidade de fiscalizar, comparecer no evento e realizar todo o tipo de contagem de público para obtenção de parâmetros reais, o ECAD assim nunca o fez!

Não há indício nem na conduta rotineira da autora, vez que não fiscaliza e nem, tampouco, na presente exordial, vez que não comprova os fatos alegados.

(...)

Excelência, a bem da verdade, a autora busca aqui a cobrança de valores unilaterais para atos praticados, os quais a mesma não fiscalizou e não aferiu se realmente haveria o fato gerador para a cobrança.

O mínimo que se esperaria seria que a autora, ao menos, comprovasse quais artistas são vinculados a si, quais obras foram reproduzidas sem autorização, quais os momentos que foram reproduzidas. Não o faz.

Ou seja, a autora cobra taxas unilaterais por supostas violações que não comprova que efetivamente ocorreram.

Não há, portanto, como prosperar um pedido aventureiro de cobrança das taxas e suspensão/interrupção das atividades artísticas realizadas nas dependências da requerida. Motivo pelo qual pugna-se pela total improcedência dos mesmos. (...)

Já em suas razões recursais (id. 18367653), a parte apelante sustenta, para além da ausência de provas e da abusividade da cobrança, as teses de
inexistência de sonorização
(isto é, que suas lojas de departamento possuem sonorização apenas para avisos e promoções), de seu
enquadramento em exceção legal
(art. 46, V, da Lei 9.610/1998) e de
impossibilidade de exigência de prova de fato negativo
(ou seja, que o juiz se equivocou ao exigir da parte ré a prova de que ela não utilizou música protegida por direitos autorais).

Constata-se, portanto, que tais alegações constituem MATÉRIA NOVA nos autos, visto que não apresentadas em momento algum perante o Juízo
a quo
,

restando claramente preclusas as referidas insurgências, sendo evidente a supressão de instância quanto a referidas matérias.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE JUSTO TÍTULO. NÃO PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Teses que não foram apresentadas na Contestação impossibilitaram o respectivo pronunciamento pelo Juízo a quo, implicando inovação recursal. Sendo assim, as proposições nem mesmo podem ser conhecidas por esta egrégia Câmara, sob pena de supressão de instância. Inovação reconhecida de ofício. 2. Nos presentes autos não se discute o mérito do direito de usucapião e do título de propriedade dele derivado. A Sentença recorrida cuidou tão somente de analisar a validade daquela ação diante da inexistência de citação do proprietário do imóvel, ora Apelado. Portanto, não é cabível nestes autos a discussão de existência ou não de justo título, que seria pertinente apenas no bojo de uma possível nova ação de usucapião. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-ES - AC: 00200454220138080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, diante da configuração de supressão de instância. (TJ-MS - AC: 08073659820198120001 MS 0807365-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

Assim,
não conheço do presente recurso quanto a referidas teses recursais
.

No mais, quanto às teses de ausência de provas e de abusividade da cobrança,
conheço do recurso
, visto que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise das seguintes teses apresentadas pela Apelante (
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.
) e que foram admitidas para julgamento:

Ausência de provas mínimas e idôneas
por parte do ECAD para comprovar a efetiva utilização de obras musicais protegidas em seus estabelecimentos e, consequentemente, o dano alegado.

Abusividade da cobrança
perpetrada pelo ECAD, que seria baseada em taxas unilaterais, sem a devida fiscalização efetiva que comprovasse o fato gerador da obrigação.

Em suma, a discussão que será efetivamente analisada por esta Corte é se a sentença de primeira instância acertou ao considerar que o ECAD comprovou suficientemente o seu direito (a utilização de obras musicais pela ré sem autorização e o débito correspondente) e se a cobrança é legítima, diante dos argumentos de defesa que já haviam sido apresentados na contestação pela empresa ré.

Adianto não assistir a razão à Apelante.

A Carta Magna de 1988 assegura aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, nos termos da Lei nº 6.910/98, a qual, em seu art. 68, estatui que, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

Por sua vez, a arrecadação e a distribuição dos direitos ficam a cargo das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares,
in casu,

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
, nos termos do art. 99 da referida Lei, bem como do entendimento consolidado pelo E. STF (
ADI 5062, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 20-06-2017 PUBLIC 21-06-2017
).

Inconteste, portanto, a atribuição ao
ECAD
para efetuar a cobrança de retribuições originadas pela execução de obras musicais. Entretanto, faz-se necessário analisar os parâmetros/valores objetos do presente feito.

DAS ALEGADAS AUSÊNCIA DE PROVAS E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA

A Apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o
ECAD
não teria se desincumbido de seu ônus probatório quanto à efetiva utilização de obras musicais em seus estabelecimentos, tampouco teria havido fiscalização efetiva, tornando a cobrança abusiva e baseada em taxas unilaterais.

Sem razão a Apelante.

Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
, a parte autora, ora Apelada, instruiu a inicial com documentos que indicam a utilização de música em estabelecimentos da Apelante, como "convites e publicações" (id. 18367554 e 18367557, conforme mencionado nas contrarrazões e referenciado pela sentença ao citar as provas da autora). Tais elementos constituem indícios suficientes da sonorização ambiental e da realização de eventos musicais com o intuito de atrair clientela, caracterizando a execução pública de obras musicais.

Em sua contestação, a Apelante não negou categoricamente a sonorização de seus ambientes ou a realização de eventos musicais. Limitou-se a questionar a falta de fiscalização
in loco
e a ausência de detalhamento das obras supostamente violadas, argumentando genericamente que, quando há eventos, observa-se a reprodução de obras de domínio público.

Ora, a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) é clara ao estabelecer, em seu art. 68, que "sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas".

A referida lei presume que a sonorização de estabelecimentos comerciais, como o da Apelante (identificado como Clube Social/
Shopping Center
, que promove eventos), implica a utilização de repertório protegido, cabendo ao usuário o ônus de comprovar que possui a devida licença ou que utiliza exclusivamente obras em domínio público ou de autores não filiados ao sistema de gestão coletiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

a)
É devida a cobrança de direitos autorais pela sonorização ambiental, independentemente do intuito de lucro direto
(Súmula 63 do STJ: "São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais"). A Lei n. 9.610/1998 tornou prescindível o intuito de lucro, como bem pontuou a sentença ao citar o REsp 1.447.258/SC (“
4. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 9.610/1998, é dispensável o intuito de lucro, direto ou indireto, para a cobrança de direitos autorais
. [...] (STJ - REsp: 1447258 SC 2013/0351086-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021)”;

b)
Compete ao usuário do repertório musical o ônus de demonstrar que não utiliza obras protegidas ou que possui a devida autorização
, não sendo exigível do
ECAD
a prova de que todas as músicas executadas são protegidas, ou a identificação individual de cada obra, cfe. REsp 612.615/MG, também citado na sentença (“
I - Nas hipóteses em que a cobrança de direitos autorais decorre da radiodifusão de obras musicais de forma contínua, permanente, por emissora de rádio em pleno funcionamento, configurando a notoriedade do fato gerador da obrigação de recolhimento dos direitos autorais junto ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, é forçoso reconhecer a presunção relativa a este favorável, cabendo àquela o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. II - Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos seus titulares
. [...] (STJ - REsp: 612615 MG 2003/0213732-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.08.2006, p. 218)”. A inversão desse ônus inviabilizaria a proteção autoral;

c)
Os valores cobrados pelo ECAD, com base em tabelas e regulamentos aprovados em assembleia geral, são, em regra, legítimos, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em caso de manifesta abusividade ou ilegalidade, o que não se demonstrou no tocante ao cálculo principal
, já tendo a sentença, inclusive, decotado a multa de 10% por considerá-la indevida, com base em precedente vinculante do STJ, no REsp n. 1.873.611/SP, igualmente mencionado na decisão hostilizada (“
f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ
. [...] (STJ - REsp: 1873611 SP 2020/0043207-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2021 RSTJ vol. 261 p. 564).

A alegação de "ausência de fiscalização efetiva" não socorre a Apelante. A fiscalização do
ECAD
não se restringe à presença física de fiscais em todos os momentos. A constatação da exploração de obras musicais pode se dar por diversos meios, incluindo a publicidade de eventos, a natureza da atividade comercial (que usualmente se vale de música para atrair e manter clientes) e a própria admissão implícita ao não negar a sonorização, mas apenas questionar a prova.

Ademais, a Apelante, ao ser intimada para especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. Num. 18367636), abdicando da oportunidade de produzir contraprova robusta que pudesse elidir as alegações e os documentos apresentados pelo
ECAD
, como, por exemplo, a comprovação de que a sonorização se limitava a obras em domínio público ou que possuía as licenças pertinentes.

A tese de "taxas unilaterais" também não prospera, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ (e.g. REsp nº 1.160.483/RS, citado na sentença), o
ECAD
possui legitimidade para fixar os critérios de cobrança, os quais são definidos em regulamento de arrecadação, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras.

Veja-se a ementa do julgado mencionado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO CAUTELAR. ARTS. 806 E 808, I, CPC. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ECAD. TABELA. RESSALVA. VALIDADE. 1 . "A falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar" (Súmula 482 do STJ). O exame de precedentes da súmula revela que o prazo para o ajuizamento da ação principal conta-se da data da efetivação da medida liminar, e sua ausência acarreta a extinção da ação cautelar sem julgamento de mérito. Precedentes. 2. No caso concreto, a ação principal, distribuída por dependência ao processo cautelar, foi ajuizada fora do prazo, uma vez que passados quase cinco meses desde a efetivação da medida cautelar. Assim, incabível decidir quanto ao mérito da cautelar e condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como fizeram as instâncias ordinárias. Quem deu causa à instauração da ação cautelar foi a própria recorrida, que, em descumprimento ao disposto nos artigos 28, 29 e 68 da Lei n. 9.610/1998, promoveu evento musical com a apresentação de artistas, sem efetuar o prévio e devido pagamento de direitos autorais ao Ecad. 3. Não há falar que o recorrente se recusou a receber a quantia, dando azo à instauração da cautelar, porquanto não pode ser penalizado por justificada resistência. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. 4. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 5. É mister realçar que mantenho entendimento firme no sentido de, superada a visão unicamente privatística do direito autoral, a fim de torná-lo vinculado necessariamente a seu fim social e aos princípios constitucionais que lhe são inerentes - mormente o da dignidade da pessoa humana -, muitas vezes impõe-se o abrandamento daquele para a concretização desta. Portanto, parece necessário que os princípios regentes dos direitos autorais sejam compatibilizados com valores e outros institutos consagrados na estrutura constitucional, por isso que penso competir ao Poder Judiciário intervir no negócio jurídico privado - notadamente a cobrança dos direitos autorais -, quando acionado, a fim de corrigir as distorções. É amparado nesse entendimento que tenho sérias restrições quanto a poder aquele Escritório Central cobrar os direitos autorais devidos em virtude de execução pública de obra musical, calculados sobre o percentual da riqueza produzida pelo responsável pela realização do evento. 6. Nessa ordem de idéias, a ressalva é para deixar claro que devem ser levadas em conta as particularidades do caso concreto para saber se, na situação em julgamento, há razoabilidade da cobrança e se os valores pretendidos impedem ou inviabilizam a difusão cultural, patrimônio de toda a nação brasileira. No entanto, não é o que se verifica nos autos. 7. Esta Corte possui entendimento de que, em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio Ecad, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente.
Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do Ecad a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembléia geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar"a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3º do art. 98 da Lei n. 9 .610/1998). É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação.
8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1160483 RS 2009/0191039-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2014)

Veja-se que a sentença já adequou a cobrança ao afastar a multa considerada ilegal, mantendo a cobrança principal, que encontra respaldo legal e jurisprudencial.

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo o direito do
ECAD
à cobrança dos valores referentes à utilização não autorizada de obras musicais, uma vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), como o pagamento das licenças devidas ou a não utilização de repertório protegido.

Assim, inexiste fundamento para a reforma da r. sentença de 1º grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, custas e honorários pela parte Apelante, estes os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), já considerada a sucumbência recíproca apontada pelo juízo
a quo
. Mantenho os honorários devidos pela Apelada aos patronos da Apelante no percentual fixado em sentença (10% sobre o valor da multa cobrada indevidamente), por ausência de recurso da parte interessada nesse ponto e por ter sido a Apelada vencedora no âmbito recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025